Tribunal: TJMT
Processo: 1021919-29.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 1021919-29.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ISAULINA DOS ANJOS RIBEIRO
RECORRIDA: LUIZA MARIA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ISAULINA DOS ANJOS RIBEIRO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 41657984):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – POSSE FUNDADA EM SUPOSTO DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADO – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO ALICERÇADO PELAS PROVAS ORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua com restabelecimento ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pela requerida. Se o apelante não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior, bem assim provar o esbulho cometido pelo réu, limitando-se a comprovar, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória. (Recurso de Apelação n. 1021919-29.2017.8.11.0041 – QUARTA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, - J. 06/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração restaram desprovidos, ID n. 46139493.
A Recorrente alega que o acórdão violou o art. 1.224 do CC, uma vez que para perder a posse, é necessário permanecer inerte ao saber do esbulho/turbação, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que a Recorrente tomou todas as medidas para reaver o bem, conforme comprovou nos autos com o registro do Boletim de Ocorrência, registrado em 14/03/2017 narrando a posse esbulhada pela Recorrida – Id 34859055 e também pelo Termo de Audiência do JECRIM – Ids 34859054, 34859053 e 34859054.
Sustenta ainda que sua posse restou comprovada pelas provas documentais - declaração da associação dos moradores do bairro – Id 34859040, fatura de água – Ids 34859041 e 34859042, fatura de energia elétrica – Id 34859043, bem como testemunhais, as quais foram ouvidas em Juízo – Id 34859182, conforme prelecionam os artigos 1.200, 1.201 e 1.204 do Código Civil.
O Recurso é tempestivo e a Recorrente é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidões de IDs n. 46377994 e 46388976.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 48371976.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao art. 1.224 do CC, a Recorrente defende que para perder a posse, é necessário permanecer inerte ao saber do esbulho/turbação, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que a Recorrente tomou todas as medidas para reaver o seu bem conforme comprovou nos autos com o registro do Boletim de Ocorrência.
Sustenta ainda que sua posse restou comprovada pelas provas documentais - declaração da associação dos moradores do bairro – Id 34859040, fatura de água – Ids 34859041 e 34859042, fatura de energia elétrica – Id 34859043, bem como testemunhais, as quais foram ouvidas em Juízo – Id 34859182, conforme prelecionam os artigos 1.200, 1.201 e 1.204 do Código Civil.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1633601/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) ”
“ AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "A ação de reintegração de posse é a ação cabível para que o possuidor - dissolvido o vínculo locatício e restituído o imóvel locado - recupere a posse de que foi privado por ato de esbulho do ex-inquilino." (REsp 1185541/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/08/2011, DJe 12/08/2011). 2. Ademais, descabe ao STJ a análise acerca do momento em que efetivamente se encerrou a relação locatícia, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O art. 407 do CPC/1973, em que pese a oposição de embargos de declaração, não foi objeto de debate na instância de origem. Incidência da Súmula 211/STJ ao vertente caso, ante a falta do necessário prequestionamento da matéria. 4. Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa. 5. No caso, o Tribunal estadual, à fl. 195, foi categórico ao afirmar que o magistrado de piso declinou os motivos pelos quais dispensava a prova testemunhal. Assim, a alteração da que foi decidido na origem demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Quanto à aventada ofensa aos arts. 926 e 927 do Código Civil, destaca-se que os referidos dispositivos legais não amparam a quaestio iuris defendida pela ora insurgente, por não trazerem conteúdo normativo apto a atingir a questão controvertida objeto da insurgência, motivo pelo qual deve ser aplicado o óbice da Súmula 284/STF, tendo em vista que a deficiência na fundamentação obstou o deslinde do caso. 7. De todo modo, o Sodalício de origem afirmou que os requisitos para a reintegração de posse foram devidamente preenchidos (fl. 194). Inviável, pois, o acolhimento da pretensão trazida em recurso especial, pois a revisão do que foi decidido pelo Tribunal a quo encontraria óbice na Súmula 7/STJ. 8. De igual modo incide a Súmula 7/STJ quanto ao argumento de que o art. 1.240 do Código Civil foi violado, tendo em vista que, ao revés do que afirma a recorrente, consta do acórdão recorrido que não houve o preenchimento dos requisitos essenciais ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)"
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, com fundamento da Súmula n. 07 do STJ, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV